Tribunal: TJES
Processo: 0036902-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036902-51.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que o apelante, apesar de ter sofrido acidente de trabalho e após a consolidação da lesão, não ficou com nenhuma sequela restritiva e/ou incapacidade funcional, mantendo sua capacidade laboral preservada (fls. 91/93).
2.
Destaca-se que as demais provas colacionadas não são capazes de infirmar a conclusão alcançada pela perícia judicial, considerando que esta última é clara ao afirmar que o apelante não possui incapacidade laboral.
3.
Dessa forma, demonstrada a inexistência da incapacidade laboral do apelante, seus pedidos não merecem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036902-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS, EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RENILDA MULINARI PIOTO - ES14144-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, que objetivava o recebimento de auxílio-doença acidentário.

A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que o apelante, apesar de ter sofrido acidente de trabalho e após a consolidação da lesão, não ficou com nenhuma sequela restritiva e/ou incapacidade funcional, mantendo sua capacidade laboral preservada (fls. 91/93).

Destaca-se que as demais provas colacionadas não são capazes de infirmar a conclusão alcançada pela perícia judicial, considerando que esta última é clara ao afirmar que o apelante não possui incapacidade laboral

Dessa forma, demonstrada a inexistência da incapacidade laboral do apelante, seus pedidos não merecem acolhida.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140164039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)